Tribunal: TJPA
Processo: 0802922-43.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13161 - Estado Estrangeiro
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802922-43.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CÍVEL DE MARABA

SUSCITADO: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DE TESE VINCULANTE EM IAC. EFEITOS PROSPECTIVOS.

Caso em exame: O conflito de competência ocorre em cumprimento de sentença de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA, cujo objeto é garantir tratamento de saúde a menor de idade que se enquadra no Transtorno do Espectro Autista.

Questão em discussão: Aplicação da tese vinculante exarada no IAC n.º 0817223-63.2023.8.14.0000, segundo a qual ‘Compete à Vara Cível o processamento e o julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, justificando-se tal atribuição pelo reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica correspondente, a qual não se amolda às hipóteses elencadas pela conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209 da Lei nº 8.069/1990, restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude”.

Razões de decidir: Na fase de conhecimento, já houve divergência sobre a competência para processar a demanda, ficando definida, na ocasião, através de decisão em incidente processual anterior, a competência da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

A tese vinculante exarada no julgamento do IAC 0817223- 63.2023.8.14.0000, data de junho de 2024 e, por regra, tem efeitos prospectivos, razão pela qual não se aplica ao presente processo, cuja transação firmada entre as partes foi homologada em 29/11/2022 e o pedido de cumprimento de sentença foi feito em maio de 2024, após o julgamento de recurso de apelação que impugnou incidência de astreintes.

No caso, deve-se seguir a norma geral do CPC, segundo a qual o juízo que decidiu a causa é responsável pelo cumprimento de suas decisões, (artigo 516, II, do CPC). Precedente do TJPA.

Dispositivo: declaração de competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá para processar e julgar o cumprimento de sentença de alimentos n.º 0800570-04.2020.8.14.0028.

Tese: A tese vinculante originada em Incidente de Assunção de Competência tem, por regra, efeitos prospectivos, razão pela qual não se aplica a causas anteriores.

O juízo da infância e juventude tem competência para executar os seus julgados.

Dispositivo legal citado: artigo 516, II, CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0815323-11.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 07/11/2024

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá em dissenso com o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA. No curso do procedimento, o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, unidade na qual se iniciou o cumprimento da decisão, declinou da competência para o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, sob o fundamento de que “no Incidente de Assunção de Competência 0817223-63.2023.8.14.0000, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu, à unanimidade, que ‘Compete à Vara Cível o processamento e o julgamento das ações propostas por menor de idade em face de operadora de plano de saúde, visando o cumprimento de obrigação contratual de fornecimento de assistência médico-hospitalar, justificando-se tal atribuição pelo reconhecimento da natureza contratual e consumerista da relação jurídica correspondente, a qual não se amolda às hipóteses elencadas pela conjugação dos arts. 98, 148, 208 e 209 da Lei nº 8.069/1990, restando afastada a competência da Vara da Infância e Juventude’”.

Ao receber o processo, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá recusou a competência, argumentando que “o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme dicção do art. 516, II, do CPC” e que deve ser “aplicável ao caso a previsão contida em art. 59 do CPC”;

O incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e o designei para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado não apresentou as informações solicitadas.

O Ministério Público manifestou-se pela competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá para julgar o feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 29 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
cumprimento de sentença de ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA – UNIMED FAMA, cujo objeto é garantir tratamento de saúde a menor de idade que se enquadra no Transtorno do Espectro Autista.

Na fase de conhecimento, já houve divergência sobre a competência para processar a demanda, ficando definida, na ocasião, através de decisão em incidente processual anterior (ID 30953278 dos autos de origem), a competência da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Dessa forma, inicio consignando que o juízo suscitado, ao declinar novamente de sua competência, está levantando questão já dirimida por este Tribunal de Justiça, alertando-o para que evite a criação de incidentes desnecessários que só tem o condão de emperrar a marcha processual.

Na mesma toada, a tese vinculante exarada no julgamento do IAC 0817223- 63.2023.8.14.0000, data de junho de 2024 e, por regra, tem efeitos prospectivos, razão pela qual não se aplica ao presente processo, cuja transação firmada entre as partes foi homologada em 29/11/2022 e o pedido de cumprimento de sentença foi feito em maio de 2024, após o julgamento de recurso de apelação que impugnou incidência de astreintes.

Sendo assim, por se ter estabelecido a competência para julgar o processo antes deste Tribunal de Justiça firmar tese vinculante sobre o tema, a qual, registre-se, ainda pende de confirmação pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial, afasta-se a incidência da norma do IAC supracitado.

No caso, deve-se seguir a norma geral do CPC, segundo a qual o juízo que decidiu a causa é responsável pelo cumprimento de suas decisões, (artigo 516, II, do CPC):

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

À propósito, esta Seção de Direito Privado, em recente julgamento de conflito de competência envolvendo esses mesmos juízos reconheceu a competência das varas de infância e juventude para executar os seus julgados.

Trata-se do processo n.º 0815323-11.2024.814.0000, cuja ementa transcrevo abaixo:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO. REGRA GERAL. NORMA PROCESSUAL SUBSIDIÁRIA.

Caso em exame:

O conflito de competência ocorre em ação de cumprimento de decisão que determinou o pagamento de alimentos a filho menor de idade, originada de procedimento de proteção à criança e adolescente em trâmite na vara com competência para os procedimentos da infância e juventude.

Questão em discussão:

Definição da competência da vara de infância e juventude para executar as suas decisões, ainda que não haja mais situação ode risco para o menor de idade.

Razões de decidir:

Aplicação da regra geral do CPC, utilizado subsidiariamente nos procedimentos do ECA, segundo a qual o juízo que decidiu a causa é responsável pelo cumprimento de suas decisões, sem que isso contrarie as estritas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude previstas no artigo 148 do ECA.

Dispositivo:

declaração de competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá para processar e julgar o “cumprimento de sentença de alimentos” n.º 0814045-22.2023.8.14.0028.

Tese:

É competente o juízo da infância e juventude para executar os seus julgados, sem que isso contrarie as estritas hipóteses de competência da Vara da Infância e Juventude previstas no artigo 148 do ECA.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0815323-11.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Seção de Direito Privado – Julgado em 07/11/2024)

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
para processar e julgar o
cumprimento de sentença
n.º 0800570-04.2020.8.14.0028.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025